Tribunal: TJSP
Processo: 1514835-11.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de DROGAS. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram questionadas pelas partes. Condenação mantida. Dosimetria. Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal. Descabimento. Réu portador de múltiplas condenações e maus antecedentes. Ausência de bis in idem. Reincidência específica compensada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de DROGAS. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram questionadas pelas partes. Condenação mantida. Dosimetria. Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal. Descabimento. Réu portador de múltiplas condenações e maus antecedentes. Ausência de bis in idem. Reincidência específica compensada com a confissão. Regime fechado que se mostra o único possível. Recurso desprovido.